Tribunal: STF
Processo: ARE 799388
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Marinalva Maria da Silva, em face de decisão monocrática do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco assim fundamentado:



    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATERIA. DESCABIMENTO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS UNANIMIDADE DE VOTOS. 1. Omisso julgado que silencia respeito de questões relevantes ventiladas pelas partes, não se imputando tal vício decisão que explicitamente rechaça argumento suscitado. 2. Quanto análise do artigo 19º da Lei 8.036/90, entendimento consolidado através da Súmula 363 do TST, tal argumento restou rechaçado, ainda que implicitamente, no bojo da decisão embargada: "Destarte, relação jurídica estabelecida entre autora município possuiu natureza institucional, sendo regida pelas normas estatutárias, não havendo se falar, portanto, em direito daquela ao recebimento do FGTS, tendo em vista que, dada natureza do vínculo que unia as partes ora litigantes, ente não se encontrava obrigado efetivar qualquer depósito no aludido fundo, posto que este não um direito conferidos aos servidores contratados." 3. No que se refere alegação de nulidade do contrato em razão da ausência de comprovação da existência de necessidade temporária, bem como, falta de adequação as exigências legais para tipo de contratação, que levaria nulidade do contrato administrativo, foi devidamente refutado nos termos da decisão embargada. 4. Sobre pronunciamento expresso do julgamento do STF que, em sede de repercussão geral, entendeu que contratado tem direito ao FGTS, entendo que julgamento do STF que por maioria de votos negou provimento ao RE nº 596.478-7, não se aplica ao presente caso, já que se trata da hipótese de servidores admitidos sem concurso público, cujo contrato de trabalho tenha sido declarado nulo, que não condiz com presente caso, que trata de servidores contratados por meio de contrato temporário de excepcional interesse público, de natureza administrativa, plenamente válidos, confeccionados sob égide das leis nº 8.745/93, nº 004/1997, nº 131/2002, nº 242/05, nº 302/06 Decreto Municipal nº 242/05 Lei Orgânica do Municipio de Camaragibe. 5. Embargos conhecidos no mérito rejeitados.” (Embargos de Declaração nº 0274521-5/01, 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, Rel. Des. Luiz Carlos de Barros Figueirêdo, j. 15.6.2012)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 7º, IV, 37, XV, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta seguimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos: deficiência de fundamentação da preliminar de repercussão geral e impossibilidade de interpretação da legislação local (Súmula 280). 



    Contudo, a parte recorrente não impugnou, nas razões do agravo, o fundamento referente à Súmula 280, limitando-se a reiterar as razões de mérito apresentadas no apelo extremo. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Anoto precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. PRESCRIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO TENTADO, DANO, RECEPTAÇÃO, INCÊNDIO, EXPLOSÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1470276 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 06.03.2024) 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 08.03.2024)  



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não teria o recurso.



    Com efeito, a Corte de origem afastou a alegação de nulidade dos contratos temporários nos seguintes termos: 



    “Sobre pronunciamento expresso do julgamento do STF que, em sede de repercussão geral, entendeu que contratado tem direito ao FGTS, entendo que julgamento do STF que por maioria de votos negou provimento ao RE nº 596.478-7, não se aplica ao presente caso, já que se trata da hipótese de servidores admitidos sem concurso público, cujo contrato de trabalho tenha sido declarado nulo, que não condiz com presente caso, que trata de servidores contratados por meio de contrato temporário de excepcional interesse público, de natureza administrativa, plenamente válidos, confeccionados sob égide das leis nº 8.745/93, nº 004/1997, nº 131/2002, nº 242/05, nº 302/06 Decreto Municipal nº 242/05 Lei Orgânica do Município de Camaragibe.”



    Nesse cenário, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como  da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato temporário. Ausência de declaração de nulidade. FGTS. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1241027 AgR, Relator(a): Dias Toffoli (Presidente), Pleno, DJe 28-04-2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 16.7.2018. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CONTRATADO. CONTRATO NÃO DECLARADO NULO. RECOLHIMENTO DO FGTS. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, CPC. Na hipótese dos autos, a parte agravante não impugnou todos os fundamentos da decisão agravada, deixando de contestar a incidência das Súmulas 280 e 454 do STF ao caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 1124077 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 01-02-2019)



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO NÃO DECLARADO NULO. FGTS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1133131 ED-AgR, Relator(a): Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11-10-2018)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente